Tribunal: TJMT
Processo: 1016108-83.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016108-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVERTON DIEGO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 730.185.111-15 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ALESSANDRO FRANCISCO TEIXEIRA NOGUEIRA - CPF: 544.400.501-82 (APELANTE), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), MARCELO EDUARDO MACIEL PIRES - CPF: 544.401.061-53 (APELANTE), ECONOMY BRASIL AUTO PROGRAMA DE SAUDE LTDA - ME - CNPJ: 23.109.438/0001-08 (APELANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), ALESSANDRO FRANCISCO TEIXEIRA NOGUEIRA - CPF: 544.400.501-82 (APELADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), MARCELO EDUARDO MACIEL PIRES - CPF: 544.401.061-53 (APELADO), ECONOMY BRASIL AUTO PROGRAMA DE SAUDE LTDA - ME - CNPJ: 23.109.438/0001-08 (APELADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 730.185.111-15 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO interposto pelo apelante/Grupo Economy e DESPROVEJO O RECURSO do autor/apelante/Everton.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE SOCIEDADE DE FATO C/C COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – MORA CONFIGURARA –- PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE GRUPO EMPRESARIAL – PROVA DOS AUTOS PERMITEM SEGURA CONCLUSÃO QUANTO A EXCLUSÃO DO SÓCIO DO QUADRO SOCIETÁRIO E RECEBIMENTO DE SUA COTA-PARTE – PRECLUSÃO – NÃO OCORRÊNCIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DECAIMENTO MÍNIMO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão concernente ao suposto descumprimento contratual pelos apelados não pode ser utilizada como justificativa para a suspensão do pagamento na forma pactuada. 2. As provas dos autos conduzem a conclusão segura de que a sociedade entre as partes se desfez com a retirara do autor do grupo empresarial, sendo, assim, é descabida a partilha da cota-parte da parte autora. 3. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante preceitua o art. 86, parágrafo único do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ECONOMY BRASIL AUTO PROGRAMA DE SAUDE LTDA – ME, e também por EVERTON RIBEIRO DA SILVA contra a r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
Declaratória c/c Cobrança e Obrigação de Fazer
(Proc. no 1016108-83.2020.8.11.0041), ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro, julgou parcialmente procedente o pedido para:
a) determinar que os requeridos prestem contas referente aos descontos praticados durante o pagamento das primeiras três parcelas (setembro, outubro e novembro de 2019), mediante documentos fidedignos que demonstrem se tratarem de despesas que comportam o desconto relativo à cota parte que o autor possuía, no prazo de dez dias, ou, alternativamente, efetuarem o pagamento da diferença das parcelas devidamente corrigida pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, a partir do desconto promovido; b) Efetuar o pagamento das 21 parcelas restantes de R$ 60.000,00 cada, devidamente corrigidas pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, desde seus respectivos vencimentos, bem como o valor da parcela de R$200.000,00 vencida em 31/12/2019, também corrigida pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, sendo que ambos os pagamentos deverão ser feitos no prazo de 10 dias após o autor fornecer a procuração a que se obrigou no instrumento de acordo de sua retirada, a ser outorgada em nome dos dois requeridos pessoas físicas;

c) Formalizarem, entregando os documentos necessários, inclusive procuração pública se assim for o caso, a dação em pagamento do imóvel localizado no Edifício Torres de Madri em relação à transferência da propriedade do imóvel, ficando consignado que os custos de impostos e emolumentos cartorários devem ser suportados pelo autor, conforme avençado no acordo, bem como eventuais impostos incidentes sobre o imóvel desde a data do acordo, haja vista que o autor, por meio de sua ex-esposa, tem a posse do imóvel desde então;
A sentença reconhecendo a sucumbência recíproca condenou ambas as partes na proporção de 50% ao pagamento da custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação devidamente atualizado (Cf. Id. no 175312522).

O Apelante Grupo Economy em suas razões recursais sustenta pela não aplicação da mora já que “
que o motivo que culminou a suspensão dos pagamentos em questão, é exclusivamente a má-fé do Apelado, ante o descumprimento das cláusulas contratuais, não restando outra alternativa aos Apelantes senão a aplicação da suspensão dos pagamentos, até para assegurar futuro ressarcimento em perdas e danos quanto ao indevido registro da marca, conforme estipulado no item b.3, c.1 e c.3 do acordo, qual prevê o pagamento da multa descrita no item f.1, perfazendo o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil de reais), a ser descontado de seu crédito”.

Alega que deve ser afastada a obrigação de prestação de contas, uma vez que “
realizaram a prestação de contas em conformidade com o que foi acordado, tendo, inclusive, apresentado ao Apelado na oportunidade de cada pagamento que lhe foi direcionado a exposição detalhada de todos os atos praticados
”

Por fim, sustenta que não poderia ter sido condenado aos ônus sucumbenciais, pois “
os apelantes sucumbiram em parte mínima quando confrontado com os inúmeros pedidos do Autor nos termos em que foram pleiteados e julgados improcedentes,
sendo que “
das 11 pretensões guerreadas pelo apelado/autor na exordial, este obteve provimento somente em 02 de seus pedidos”.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso, para que “
seja afastada a condenação ao pagamento dos juros moratórios sobre as parcelas suspensas, e, por consequência, estabelecer que o pagamento ocorra pelo preço estimado, ou seja, na forma simples, sem o acréscimo de juros, e após a entrega da procuração
, bem como seja “
afastada a condenação dos apelantes na presta

dos descontos praticados durante o pagamento das primeiras três parcelas do acordo
; requer ainda que seja o apelado condenado integralmente ao pagamento das custas processuais, inclusive honorários advocatícios. (Cf. Id. no 175312529).

O Apelante/Everton diferentemente do consignado na sentença afirma que “
o grupo empresarial de fato denominado ECONOMY BRASIL engloba vários CNPJs (08.370.372/0001-11 / 23.109.438/0001-08 / 26.481.947/0001-55 etc”,
e que “
negociou a diminuição da sua participação societária no grupo empresarial de fato e formalizou o documento que previa alienação da sua cota societária apenas do CNPJ 08.370.372/0001-11”.

Alega que, após a celebração deste acordo
“no intuito de não efetuar qualquer complemento de pagamento pela saída do recorrente da totalidade do grupo econômico, os recorridos esvaziaram completamente o patrimônio vinculado ao CNPJ 23, migrando toda a carteira de clientes para uma nova empresa, denominada BR5 BENEFÍCIOS,
o que foi devidamente
“comprovado pelo aproveitamento do CNPJ 26.481.947/0001-55 da CLÍNICA DOUTOR SAÚDE (pertencente ao conglomerado) para criar a nova empresa BR5 BENEFÍCIOS, verdadeira cópia da ECONOMY BRASIL”.

Diz ainda que a sentença ao determinar que os requeridos prestem contas referente aos descontos praticados durante o pagamento das primeiras três parcelas foi atingido pelo instituto da preclusão, eis que “o
caderno processual comprova que os recorridos subtraíram valores indevidamente, pois se justificaram de compromisso financeiro futuro de setembro de 2019 para descontar parcela anterior de agosto de 2019, lastreado em suposto documento sem assinatura, devidamente impugnado”

Aduz que a decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fornecimento de procuração publica para representar a pessoa jurídica é desnecessária, tendo em vista que os recorridos “
comprovadamente movimentaram altos valores financeiros em instituição bancária, representaram a pessoa jurídica em audiências administrativas e judiciais e possuem token com certificado digital”

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, reconhecendo a quota patrimonial do recorrente de 30%, referente a todos os ativos pertencentes ao grupo empresarial de fato ECONOMY BRASIL, determinando a precificação e partilha de todos os bens e direitos do grupo empresarial, bem como condenar os recorridos ao pagamento do valor subtraído nas primeiras terceiras parcelas
(cf. Id no 175312533).

Os apelados apresentaram contrarrazões, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento dos recursos (cf. Id. no 175312900 e 175312901).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação declaratória de sociedade de fato c/c cobrança e obrigação de fazer ajuizada por Everton Diego Ribeiro da Silva em desfavor dos requeridos
Alessandro Francisco Teixeira Nogueira e Marcelo Eduardo Maciel Pires e contra a pessoa jurídica Economy Brasil Auto Programa de Saúde Ltda, em que o autor pediu que fosse declarada o reconhecimento
sociedade de fato existente entre ele e o Grupo empresarial Economy, e que
sejam as partes rés compelidas a lhe pagar a quota patrimonial do autor de 30%, referente a todos os ativos pertencentes ao grupo empresarial de fato ECONOMY BRASIL e, ainda, o pagamento nos termos do acordo celebrado
e, sobretudo, de lhe repassar os dividendos retroativos do período de agosto de 2019 até a da decisão de final de mérito,.

Para evitar desnecessária repetição, e por considerar que o magistrado sintetizou com precisão os fatos discutidos nos autos, transcrevo, abaixo, excertos da r. sentença necessários ao entendimento da lide:

Trata-se de Ação Declaratória c/c Cobrança e Obrigação de Fazer ajuizada contra as pessoas físicas de Alessandro Francisco Teixeira Nogueira e Marcelo Eduardo Maciel Pires e contra a pessoa jurídica Economy Brasil Auto Programa de Saúde Ltda, CNPJ 23.109.438/0001-08.

Narra o autor que é sócio do grupo empresarial de fato denominado ECONOMY BRASIL1, o qual é constituído pela empresa requerida, de titularidade do requerido Alessandro Francisco Teixeira Nogueira e pela empresa ECONOMY BRASIL GESTÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o no 08.370.372/0001-11, da qual é titular juntamente com um sócio oculto, o 2° requerido Marcelo Eduardo Maciel Pires.

Afirma que de fato atua em conjunto com os requeridos pessoas físicas, exercendo atividade empresarial em nome da marca ECONOMY BRASIL, a qual foi constituída em conjunto com o requerido Marcelo, agregando, depois de alguns anos, o requerido Alessandro.

Informa que a marca Economy Brasil foi registrada no INPI – Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, em nome da EIRELI de sua titularidade.

Descreve que já possuía o CNPJ 08.370.372/0001-11 (Economy Brasil Gestão de Convênios e Serviços Eirelli) desde 18.10.2006 e, em novembro de 2014, aliou-se ao requerido Marcelo, permanecendo cada sócio com quota equivalente a 50%; em 18.08.2015, ingressou na empresa o requerido Alessandro, o qual constituiu o CNPJ 23.109.438/0001-08 (Economy Brasil Auto Programa de Saúde Ltda), ficando cada sócio com quota equivalente à 33% desta nova empresa, a partir de quando as duas empresas passaram a dividir a responsabilidade dos contratos de clientes e registro de funcionários, receitas e despesas, a fim de reduzir faturamentos e não perder o enquadramento no Simples Nacional.

Aduz que no início do ano de 2016, o requerido Marcelo exigiu unilateralmente 3,33% de cada um dos outros sócios, impondo nova partilha de quota societária, na qual o autor ficou com 30%, o requerido Alessandro com 30% e o requerido Marcelo com 40%.

Sustenta que está caracterizado de fato o Grupo Empresarial Economy Brasil, o qual compartilhava receitas e despesas nos CNPJ’s 23.109.438/0001-08 e 08.370.372/0001-11, enquanto os sócios recebiam dividendos e
pro labore
das duas fontes.

Narra que o Grupo Empresarial Economy Brasil possui diversos bens e direitos registrados em nome de terceiros e do requerido Marcelo, descrevendo-os, 80 mil clientes cadastrados e faturamento médio mensal de R$1.400.000,00.

Alega que os requeridos pessoas físicas, em março de 2020 criaram outra pessoa jurídica, utilizando-se de CNPJ que já pertencia ao Grupo Empresarial, apesar de estar em nome de terceiros, a empresa BR5 Benefícios, com atuação no mesmo mercado do Grupo Economy Brasil e estão migrando os clientes para a nova empresa criada, com o objetivo de esvaziarem o faturamento do Grupo Economy.

Narra que em 23.07.2019 negociou a alienação da sua pessoa jurídica EIRELI (CNPJ 08.370.372/0001-11) pelo valor de R$ 2.040.000,00, intencionando sua retirada do grupo empresarial de fato ECONOMY BRASIL, todavia os requeridos inadimpliram com o avençado, pois promoveram descontos inexplicados no pagamento das três primeiras parcelas, e após cessaram os pagamentos.

Alega que os sócios não chegaram a tratar sobre a continuação da intenção de venda, sobre a indenização da quota-parte do autor perante a pessoa jurídica ECONOMY BRASIL AUTO PROGRAMA DE SAÚDE LTDA (CNPJ 23.109.438/0001-08) de titularidade do requerido Alessandro.

Sustenta que está sem qualquer rendimento, que à época da sociedade recebia pro labore e dividendos mensais equivalentes a R$ 75.000,00 das empresas que formam o Grupo Empresarial.

Com isso, faz pedido liminar para compelir os requeridos a repartirem mensalmente os dividendos do grupo empresarial de fato ECONOMY BRASIL (e BR5 BENEFÍCIOS) equivalentes a 30% (participação do autor) até a efetiva conclusão da retirada integral do autor deste empreendimento.

Cita os fatos que envolvem a formalização da intenção de retirada, vícios de assembleia, responsabilidade de sua parte sobre a marca registrada, cláusulas da intenção de venda; ausência de formalização de documento definitivo.

Pleiteia, ao final, que seja confirmado o pedido liminar; que seja declarado juridicamente reconhecido o grupo empresarial de fato ECONOMY BRASIL e a condenação dos requeridos, solidariamente, a:

i. Prestarem contas de todas as receitas do grupo empresarial de fato ECONOMY BRASIL obtidas nas contas bancárias CEF e conta virtual IUGU, a contar da data de afastamento do autor;

ii. Prestarem contas do faturamento
ab ovo
da empresa BR5 BENEFÍCIOS, constituída sob o antigo CNPJ da CLÍNICA DOUTOR SAÚDE LTDA.;

iii. Prestarem contas de todos os ativos (bens e direitos) pertencentes ao grupo ECONOMY BRASIL, mesmo que em nome de terceiros;

iv. Prestarem contas referente aos descontos praticados durante o pagamento das primeiras 3 parcelas (SET/19, OUT/19 e NOV/19), sob pena de efetuar o pagamento da diferença financeira equivalente devidamente corrigida;

v. Retomar o pagamento das 21 parcelas restantes de R$ 60.000,00, em mora desde 28.12.2019, devidamente corrigidas;

vi. Procederem o pagamento de R$ 200.000,00, vencido em 31.12.2019, devidamente corrigido;

vii. Procederem a dação em pagamento de 1 apartamento no Edifício Torres de Madri, livre de qualquer ônus, inclusive de aquisição e de registro, precificado no valor de R$ 200.000,00;

viii. Retificarem o instrumento de negociação de modo a convalidar o negócio jurídico pactuado, adequando a responsabilidade das partes, dando continuidade no instrumento;

ix. Declarar a quota patrimonial do autor de 30%, referente a todos os ativos pertencentes ao grupo empresarial de fato ECONOMY BRASIL excluídos da 1a intenção de retirada do sócio autor;

x. Listarem, precificarem e partilharem todos os bens e direitos do grupo empresarial de fato ECONOMY BRASIL em nome de terceiros e excluídos da 1a intenção de retirada do autor, incluído valores depositados em contas bancárias e contas virtuais de pagamento;

xi. Efetuar o pagamento dos dividendos retroativos do período de agosto de 2019 até a da decisão de final de mérito, referentes a cota-parte não transacionada no 1° instrumento.

A medida liminar foi indeferida e o autor interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi negado provimento.

Após inúmeras manifestações das partes, Economy Brasil Proteção Familiar Eirelli, CNPJ no 23.109.438/0001-08, Alessandro Francisco Teixeira Nogueira e Marcelo Eduardo Maciel Pires contestaram no Id 54093656, impugnando a matéria fática narrada na inicial.

Aduzem que em 2016 o requerido Marcelo Eduardo Maciel Pires, após tratativas com o autor, resolveu investir na Economy Brasil, pagando as dívidas pessoais do autor, narrando como se deu a gestão.

Que em 09/07/2019, conforme email enviado pelo autor, este decidiu vender sua cota parte da empresa para os requeridos, e após negociações, chegou-se a um consenso dos termos e valores, e em 23/07/2019 os sócios se reuniram para materializar a compra e venda da cota parte do autor referente à empresa Economy Brasil e a retirada da sociedade, conforme ata apresentada pelo autor, restando deliberado seu afastamento naquela data, o que efetivamente ocorreu.

Sustentam que cumpriram todos os termos do acordo, entregando os imóveis descritos nos itens a.1.2 (Apartamento Edificio Torres de Madri – onde a ex mulher do autor residia e ainda reside) e a.1.3 (casa condomínio Rio Manso – que já foi vendida pelo autor) e ainda, vinham efetivando o pagamento mensal das parcelas (iniciadas em setembro de 2019) no valor de R$ 60.000,00, com desconto de despesas ainda suportadas pela empresa.

Alegam que o autor, sob a alegação de que o requerido Alessandro Nogueira havia “falado mal” dele para terceiros, começou a exigir revisão do acordo com a retratação e a liberação de atuação no Estado de Goiás, território onde estava vedada a atuação do autor por dois anos, considerando que a empresa Economy Brasil tinha atuação na região.

Diante da negativa dos requeridos, o autor notificou e foi contra notificado.

Afirmam que como continuavam a cumprir suas obrigações com o pagamento mensal das parcelas, solicitaram o cumprimento da obrigação de o fornecimento de procuração publica para representar a pessoa jurídica que o autor era responsável (CNPJ no. 8.370.372/0001-11), mas o autor não cumpriu a obrigação, razão pela qual houve a suspensão do pagamento das parcelas a partir do mês de dezembro de 2019.

Aduzem que no acordo para a retirada do autor foi estabelecida a obrigação de não concorrência (item b.1), mas o autor, por interposta pessoa, constituiu nova empresa no mesmo ramo de atuação, no Estado de Goiás, de nome Afrent Proteção Familiar, inclusive solicitou o registro junto ao INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial da marca Afrent, e copiou
ipisis literis o
modelo de negócio.

Narram que o autor possuía registro junto ao INPI da marca e os requeridos, enquanto sócios do autor, criaram outra logomarca, ficando avençado no acordo, item c.1 e c.2, que a nova empresa que os requeridos deveriam criar no prazo de 24 meses seria a detentora da logomarca nova.

Afirmam que em cumprimento ao acordado constituíram uma nova empresa, denominada BR5 Proteção Familiar, e para sua surpresa, terceira pessoa, revendedora da empresa Afrent Proteção Familiar, de propriedade do autor, solicitou o registro da nova marca junto ao INPI.

Concluem que o autor incorreu na penalidade da multa descrita no item f.1, desrespeitando o período de não concorrência, a ser descontado de seu crédito.

Com relação à ata da reunião, sustentam que o documento expressa manifestação da vontade dos sócios de fato da empresa Economy Brasil, e o objetivo foi registrar o que foi combinado entre os sócios para evitar conflitos e desentendimentos, uma vez que estariam pré-estabelecidas as bases da retirada do autor.

Afirmam que o acordo versou sobre a retirada da sociedade e as obrigações de todos os sócios, retirantes e remanescentes, não havendo que se falar que versou apenas sobre um dos CNPJ, pois somente não constou expressamente a alteração no CNPJ no. 23.109.438/0001-08, porque estava em nome do sócio remanescente Alessandro Nogueira.

Aduzem não obstante a ausência de formulação de contrato definitivo, tem-se um contrato entre as partes decorrente do acordo de vontades com objetivo de criação, modificação e extinção de direitos.

Relativamente à dação em pagamento de bens, afirmam que o imóvel localizado no Condomínio Torres de Madri está sendo ocupado pela ex mulher do autor, sendo objeto inclusive de partilha de bens do casal, sendo obrigação do autor o pagamento dos custos de transferência.

Refutam a alegação do autor de existência de bens e direitos registrados em nome de terceiros que não foram partilhados quando de sua retirada, citando que a época a empresa possuía R$ 2.868.000,00 em ativos, descrevendo-os, e os 30% do autor representariam R$ 860.400,00, valor abaixo do acordado pelas partes, pois o autor vendeu sua cota parte por R$ 2.040.000,00.

Citam a proposta do autor para retirada da sociedade e o que foi acordado; impugnam a valoração de bens e direitos da inicial, o faturamento exposto na inicial, citando o real faturamento.

Justificam a criação da empresa BR5 Benefícios, que resultou de disposição do acordo entre as partes

Com relação às parcelas mensais de R$ 60.000,00, alegam que o pagamento do valor estava vinculado a alguns fatores, em especial quanto às ações decorrente dos contratos firmados até a data da retirada do autor, a existência de autuação da ANS no valor de R$ 900.000,00, e foi avençado que o autor arcaria com sua cota parte (30%) caso nos próximos dois anos do seu desligamento, houvesse condenação da Economy Brasil acerca destas situações.

Impugnam as alegações de incidência de cláusula penal, os pedidos do autor e o benefício da justiça gratuita.

O autor impugnou a contestação.

As partes, intimadas, especificaram a provas.

O autor novamente pleiteou a concessão de medida liminar para fixação de dividendos.

Foi proferida a decisão Id 66196859, a qual indeferiu mais uma vez referido pedido.

O autor novamente agravou de referida decisão.

O feito foi saneado, rejeitando-se a impugnação à justiça gratuita e indeferindo-se o pedido de provas orais e pericial, diante da fixação da controvérsia.

O autor se manifestou, alegando cerceamento de defesa, sendo deferida a produção da prova oral.

Realizou-se audiência de instrução e julgamento.

As partes apresentaram memoriais finais.

Foi juntado o acórdão que negou provimento ao RAI interposto pelo autor contra a decisão que indeferiu novamente seu pedido de fixação de dividendos.

É o relato.

Decido:

As extensas peças da inicial e da contestação se devem aos inúmeros fatos citados pelas partes, de naturezas diferentes, para tentar, cada qual, expor a matéria fática como favorável a si.

O autor, ao mesmo tempo que pretende que seja cumprido o acordo de vontade entre as partes relativo à alienação de sua quota parte e retirada da sociedade, também alega vícios, mas sem pleitear a nulidade do acordo.

Portanto, é irrelevante para o deslinde da demanda tal alegação, haja visto que é incontroverso que a intenção de retirada resultou da vontade das partes, inclusive constando dos autos troca de mensagens a respeito das condições para alienação da quota parte do autor.

Segundo tal acordo, o autor se retiraria da sociedade de fato, receberia valores por tal retirada, e cada parte acordante assumiu compromissos.

É descabida a pretensão do autor de ver acolhida sua tese de que sua retirada era apenas em relação a um CNPJ, pois o acordo é claro quanto à sua retirada da Economy, a qual o autor alega que constituía um grupo empresarial de fato.

O que evidencia isso é o alto valor estabelecido pela retirada do autor, pois se a retirada fosse apenas em relação à empresa da qual constava no contrato social como sócio, o valor de sua retirada seria compatível com o faturamento e bens apenas deste CNPJ.

Ainda, jamais seria estabelecido entre as partes a criação de uma nova empresa, a cargo dos requeridos, constando da avença de que deveriam migrar os clientes para a nova empresa, se o autor não tivesse efetivamente se retirando da sociedade em relação à Economy, independentemente deste ou daquele CNPJ.

O autor imputa aos requeridos a criação indevida de outra empresa, com migração de clientes, procurando levar ao entendimento de que agiram ilicitamente.

Ocorre que no próprio acordo foi prevista tal criação.

Atendo-se ao acordo entre as partes, na ata em que foi firmado consta que a pauta a ser discutida era a ratificação, pelos três sócios, de que o autor e o requerido Alessandro detinham 30% das quotas sociais cada um e o requerido Marcelo 40%, e a formalização das negociações referentes à retirada da sociedade de Everton, o autor.

Portanto, conforme consta do documento, as partes e reuniram, após negociações, para deliberar a retirada do autor da sociedade de fato que mantinham, ou seja, não há que se falar que o autor apenas alienaria a empresa cujo CNPJ estava em seu nome.

Estabeleceu-se, na ata, o valor pelo qual se daria tal retirada, R$2.040.000,00, a ser pago da seguinte forma:

- R$ 1.440.000,00 a ser quitado em 24x R$ 60.000,00 a partir de 28.09.2019; - R$ 200.000,00 a ser quitado até 31.12.2019; - R$ 400.000,00 a ser quitado mediante a transferência de um apartamento no Edifício Torres de Madri, pelo valor de R$ 200.000,00 e uma casa no Condomínio Rio Manso, no valor de R$ 200.000,00.

Consta que os bens seriam transferidos ao autor livres de qualquer gravame e as despesas para transferência de titularidade seriam arcadas pelo sócio retirante.

Ocorre que constou do acordo de vontades que o pagamento das parcelas acima descritas estaria vinculado a diversos fatores, citando a existência de eventuais débitos, os quais seriam suportados pelos sócios na proporção de suas quotas partes, inclusive comportando desconto nas parcelas relativos à proporção de 30% das quotas sociais do autor.

Também ficou avençado que em razão da retirada do autor da sociedade, este não poderia atuar por 24 meses, no mesmo ramo de atividade da Economy Brasil, constando que não poderia promover a venda de mercadorias ou serviços de outras empresas do mesmo ramo de atividade, sequer participação em sociedades com o mesmo ramo de atividade, nos estados de MT, MS, MG, GO e SP.

Durante este período de 24 meses, os requeridos pessoas jurídicas deveriam constituir nova pessoa jurídica para migração de todos os contratos e que esta nova empresa seria a detentora da logomarca nova.

De outro lado, após estes 24 meses, a marca Economy Brasil e a logomarca antiga, registrada no INPI, seriam de propriedade do sócio retirante, ou seja, o autor.

Neste ponto, anota-se que em relação à logomarca nova da Economy (símbolo), foi avençado no acordo que pertenceria à nova empresa que os requeridos deveriam criar, contudo, o autor providenciou o registro desta nova logomarca em seu nome, justificando na impugnação à contestação que “
Se a logo anterior da ECONOMY BRASIL está registrada sob o CNPJ 08.370.372/0001-11, nada mais justo e perfeito que requerer o registro da logo atual sob o mesmo CNPJ.”,
o que contraria o que acordou na sua saída, pois ao nova logomarca pertenceria à nova empresa a ser criada pelos requeridos.

Segundo os termos do acordo entre as partes, não há que se falar em ilicitude dos requeridos em constituir nova empresa e migrar contratos, pois tal foi avençado entre as partes, mas há ilicitude na conduta do autor em solicitar o registro da nova logomarca em seu nome, quando avençou que este seria de uso da nova empresa a ser criada pelos requeridos e pertencente a estes.

Não há qualquer menção à uma futura participação do autor na nova empresa a ser criada pelos requeridos.

Neste ponto, descabida a pretensão do autor de caracterizar grupo empresarial de fato com a nova empresa criada pelos requeridos, e fazer pedidos de dividendos, prestação de contas, partilha em relação à nova empresa (BR5), pois esta empresa resulta do acordo de alienação de suas quotas da Economy e devolução, após 24 meses, de tal marca ao autor.

A situação absurda criada pelo autor levaria ao esvaziamento de sua retirada, pois receberia mais de dois milhões de reais pela sua retirada, mas ainda teria participação na nova empresa criada pelos requeridos, e criada justamente pelo acordo entre as partes, a fim de dar continuidade aos contratos de clientes que eram do Grupo Economy, já que a marca Economy, no acordo, retornaria para o autor.

Também não prosperam as insinuações do autor de que teria que ao final ficar com a marca Economy esvaziada, pois assim foi o disposto no acordo de vontades.

Ainda, a alegação de esvaziamento de CNPJ da Economy Brasil é inaceitável, se a conduta dos requeridos em criar a BR5 e migrar os clientes, e portanto o faturamento, obedece ao que foi avençado entre as partes para a alienação da participação do autor na sociedade.

Ressalta-se que o objetivo da ação é o cumprimento da avença, o que, segundo o conjunto probatório dos autos, foi descumprido por ambas as partes.

Isso porque não se justifica o não fornecimento da procuração pelo autor aos requeridos, posto que precisavam dela para continuar as atividades em nome da empresa da qual o autor constava formalmente como sócio, até a constituição da nova empresa, conforme avençado, e a migração dos clientes para a nova empresa.

Consigna-se que a procuração não era necessária exclusivamente para movimentar contas bancárias, para tanto há senhas, token, etc., a procuração é necessária para efetivamente representar a empresa até que houvesse a migração de clientes para a nova empresa que as partes avençaram que seria criada, a BR5, para receber os clientes da Economy.

Deste modo, as insinuações do autor de que continuou existindo movimentação bancária decorre simplesmente da transição entre a antiga empresa e a nova empresa criada, pois não ficou vedada movimentação, mas sim ficou estabelecida uma transição até a migração dos contratos e clientes para a nova empresa, a ser criada pelos requeridos e da qual não foi avençado que o autor teria qualquer participação.

A frágil desculpa de que não sabia para quem outorgar a procuração não é crível, se a finalidade era para que os requeridos pudessem continuar a atividade até o estabelecimento definitivo da nova empresa que se comprometeram a criar.

Também ficou demonstrado que o autor atua em nova empresa no mesmo ramo, com atividade em unidade da federação que se comprometeu a não atuar, burlando o compromisso de não o fazer.

Apesar de o autor alegar que é apenas funcionário de referida empresa (Afrent), faltou com a verdade em seu depoimento pessoal ao afirmar que não conhece a pessoa de “Luana”, nome utilizado para solicitação do registro junto ao INPI da marca da empresa Afrent, pois há fotografias suas com “Luana”.

Com relação ao não fornecimento da procuração, na audiência o advogado do autor argumentou que foram cessados os pagamentos antes da data limite para o autor fornecer a procuração, o que contraria o que está no acordo.

Isso porque no acordo os requeridos deveriam efetuar o pagamento de 24 parcelas mensais de R$60.000,00 iniciando-se a primeira em setembro de 2019 e o próprio autor afirma que pagaram três parcelas, enquanto o acordo estabelece que deveria outorgar a procuração até 31/07/2019.

Assim, a suspensão do pagamento das parcelas pela alienação da participação do autor na sociedade é justificada, mas não desconfigura a mora, pois cabia aos requeridos, diante do descumprimento, consigná-las em juízo, exigirem judicialmente o cumprimento da avença, e, portanto, devem arcar com a mora das parcelas inadimplidas

Também os requeridos não poderiam promover descontos no valor mensal das parcelas sem efetivamente demonstrar ao autor quais as despesas que foram pagas das quais o autor teria que contribuir na proporção de sua participação antes da retirada (30%).

O fato de agora, depois de ajuizada ação, tentarem demonstrar, justificar e comprovar que os descontos se referem às despesas que o acordo previu que o autor teria participação na proporção de sua quota, não elide o fato de não o terem feito no tempo e modo devidos.

Assim, não se justifica desconto no valor que foi avençado, ainda mais quando o autor, na impugnação à contestação, rechaça a regularidade dos descontos, inclusive demonstrando desconto em parcela anterior a determinada suposta despesa.

Com relação aos bens, na contestação os requeridos aduziram que o apartamento no Edifício Torres de Madri está sendo ocupado pela ex-esposa do autor, é objeto de partilha na separação do casal e tal fato não foi impugnado.

Ressalta-se que os custos para transferência dos imóveis dados em pagamento da quota parte do autor foi estabelecido que incumbem ao autor.

Aliás, confirmou o autor que inclusive um dos imóveis já vendeu a terceiros.

Ressalta-se que o autor se retirou da sociedade com os requeridos e não de apenas um CNPJ, tanto que fez questão de expedir comunicado aos funcionários de sua retirada e seus pedidos relativos a prestação de contas, dividendos, posteriores à sua saída, inclusive englobando a nova empresa que as partes avençaram que os requeridos deveriam criar, não comportam acolhimento, pois contrários ao que as partes avençaram, cabendo-lhe exclusivamente exigir o cumprimento do pactuado, com a sua contrapartida.

Diante do exposto, ficou claro que devem os requeridos cumprir na íntegra o acordo entre as partes, mas também deve o autor cumprir suas obrigações, dando por perfectibilizada sua saída da sociedade de fato com os requeridos.

O pedido para ratificação do instrumento de sua saída resta prejudicado, pois a presente ação, pleiteando o cumprimento do acordo e a inexistência de impugnação quanto ao acordo entabulado entre as partes, consignado em ata, substitui a necessidade de retificação.

Desta forma, comporta acolhimento parcial o pedido.

Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE procedente o pedido
para:

a) determinar que os requeridos prestem contas referente aos descontos praticados durante o pagamento das primeiras três parcelas (setembro, outubro e novembro de 2019), mediante documentos fidedignos que demonstrem se tratarem de despesas que comportam o desconto relativo à cota parte que o autor possuía, no prazo de dez dias, ou, alternativamente, efetuarem o pagamento da diferença das parcelas devidamente corrigida pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, a partir do desconto promovido.

b) Efetuar o pagamento das 21 parcelas restantes de R$ 60.000,00 cada, devidamente corrigidas pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, desde seus respectivos vencimentos, bem como o valor da parcela de R$200.000,00 vencida em 31/12/2019, também corrigida pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, sendo que ambos os pagamentos deverão ser feitos
no prazo de 10 dias após o autor fornecer a procuração a que se obrigou no instrumento de acordo de sua retirada, a ser outorgada em nome dos dois requeridos pessoas físicas;

c) Formalizarem, entregando os documentos necessários, inclusive procuração pública se assim for o caso, a dação em pagamento do imóvel localizado no Edifício Torres de Madri em relação à transferência da propriedade do imóvel, ficando consignado que os custos de impostos e emolumentos cartorários devem ser suportados pelo autor, conforme avençado no acordo, bem como eventuais impostos incidentes sobre o imóvel desde a data do acordo, haja vista que o autor, por meio de sua ex-esposa, tem a posse do imóvel desde então.

Sucumbência recíproca.

Condeno as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação de pagar quantia certa devidamente atualizado.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão é de simples elucidação.

No tocante à alegação de descumprimento contratual do apelado, a fim de justificar a ausência de pagamento, os apelantes defendem que o adimplemento das parcelas estava condicionado ao fornecimento da procuração Pública. Nesse ponto, consta expressamente ata de reunião o compromisso para efetuar o pagamento de 24 parcelas mensais de R$60.000,00 iniciando-se a primeira em setembro de 2019, bem como expressa previsão do autor em fornecer procuração pública até o dia 31.07.20219.
verbis
:

a.3) o valor de RS 1.440.000,00 (um milhão quatrocentos e quarenta mil reais) em 24 (vinte e quarto) parcelas mensais e sucessivas no valor de RS 60.000,00 (sessenta mil reais), iniciando-se mês setembro de 2019, a serem quitadas ate o dia vinte e oito de cada mês:

e-1) O sócio retirante deverá fornecer (ãte o dia 31.07.2019) procuração publica, para a pessoa indicada pela diretoria, parã representa-lo em todos os assuntos da pessoa jurídica da empresa, inclusive movimentações bancarias, com vigência vinculada ao período de transição (24 meses)

Entretanto, a questão concernente ao suposto descumprimento contratual pelos apelados não pode ser utilizada como justificativa para a suspensão do pagamento na forma pactuada.

Desse modo, o apelante não pode invocar a regra do art. 476 do C. Civil relativo à obrigação dos recorridos, para justificar o inadimplemento do contrato. Portanto, não deve ser aplicada ao caso o disposto no art. 476, do C. Civil.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“RESCISÃO DE CONTRATO – REINTEGRAÇÃO NA POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais são relevantes a formação de sua convicção. Acresça-se o fato de que, no caso em tela, a documentação constante dos autos foi suficiente para formar o convencimento do julgador, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois, só se pode compreendê-la nos negóciosjurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas. A regra não pode servir para justificar a suspensão da obrigação, quando não prevista como causa justificante no contrato.” (RAC n. 0000058-16.2010.8.11.0084, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.10.2022 - grifei e negritei) “APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL - INADIMPLÊNCIA - ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM BASE NA PENDÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO IMÓVEL NEGOCIADO - INFRAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRATUS - NÃO DEMONSTRADA - RECURSO IMPROVIDO. Os compradores não podem invocar a exceção de contrato não cumprido relativo à obrigação dos vendedores de outorgar a escritura do imóvel para justificar o inadimplemento da parcela contratada, porque aquela obrigação seria exigível após o pagamento integral do preço.” (TJMT, RAC 0124845-49.2008.8.11.0000, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.01.2009)

Portanto, tenho que andou bem a douta magistrada ao afastar a regra da exceção do contrato não cumprido, devendo a r.sentença ser mantida neste ponto.

Quanto a alegação pela não realização de prestação de contas pela parte apelante/grupo economy, ao contrário do que alega o recorrente, inexiste nos autos comprovação quais despesas foram pagas ao autor em detrimento do grupo, mesmo antes de sua retirada. Sendo assim, entendo escorreita a sentença, devendo ser mantida neste ponto.

No tocante ao ônus sucumbencial, resta evidente que o autor/apelado decaiu de parte mínima dos pedidos, já que dos 12 pedidos apresentados na inicial apenas 02 foram reconhecidos pela sentença, devendo, assim, o autor arcar com a integralidade dos honorários advocatícios e despesas processuais, por estar em consonância com o que preceitua o parágrafo único, do art. 86, do CPC.

O apelante/Everton sustenta, em suas razões recursais, sustenta que se trata em grupo empresarial de fato, os quais englobam vários CNPJS, sendo que “
negociou a diminuição da sua participação societária no grupo empresarial de fato e formalizou o documento que previa alienação da sua cota societária apenas do CNPJ 08.370.372/0001-11
, imputando, ainda, aos requeridos a criação indevida de outra empresa, migrando toda a carteira de clientes para uma nova empresa, denominada BR5 BENEFÍCIOS.

No caso, muito embora afirme o autor se tratar de sociedade de fato, tenho que os documentos trazidos pelo requerente revelam, sem sombra de dúvidas, que é descabida a pretensão de reconhecimento da sociedade de fato, já que o acordo entabulado entre as partes, foi claro quanto a sua retirada da totalidade do grupo Economy.

Tanto é verdade que, consta na ata firmada pelas partes (Cf. Id. no 175312464), a retificação das quotas sociais cada um e a formalização das negociações referentes à retirada da sociedade de Everton Diego, o que rechaça a tese autoral de que havia se retirado apenas de um CNPJ.

Por outro lado, consta ainda no acordo que, em razão da retirada do autor da empresa, que no período de transição os sócios remanescentes deverão constituir nova pessoa jurídica para migração de todos os contratos, o que foi feito após a criação da Empresa BR5 BENEFÍCIOS.

Sendo assim, não há em se falar que houve a indevida criação de nova empresa, já que
a criação empresa acima citada só aconteceu em decorrência da alienação das quotas da Economy, sendo que referida marca, após 24 meses, retornaria para o autor.

Quanto a alegação de que
a prestação de contas referente aos descontos praticados durante o pagamento das primeiras três parcelas é extemporânea, não merece razão, pois os apelados não informaram nos autos os descontos praticados referentes ao período mencionado, tanto que, houve não processo qualquer decisão que determinasse tal obrigação.

No tocante a queixa recursal quanto a desnecessidade da obrigação de fornecimento de procuração publica para representar a pessoa jurídica, não merece razão, pois, não obstante os recorridos possam possa ter representado a pessoa jurídica em audiências administrativas e judiciais, o acordo entabulado entre as partes estabelece a obrigatoriedade do sócio retirante a outorga da procuração até o dia 31.07.2019 (Cf. Id. no 175312464).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo apelante/Grupo Economy,
para estabelecer que o ônus sucumbencial, incluindo-se os honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, sejam arcados integralmente pelo autor, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.

Por fim, desprovejo o recurso do autor/apelante/Everton.

Custas pelo apelante/Everton.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024